Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710782-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por FERNANDO FRANCISCO DA SILVA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 8226448): APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. APARÊNCIA CONDOMINIAL. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS - RESP. No1439163/SP. CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM. DEVER DE CONTRIBUIR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS COMUNS. INAPLICABILIDADE DO ACÓRDÃO PARADIGMA. CONDOMÍNIO DECORRENTE DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. COBRANÇA DEVIDA. 1. No denominado "condomínio de fato" não há propriamente uma comunhão incidente sobre direitos reais, mas apenas singelo parcelamento urbano informal, pelo qual são constituídas unidades ou espaços individuais de moradia ou comércio, como se propriedades autônomas fossem, à semelhança da propriedade condominial prevista pela lei civil. 2. As 'taxas', contribuições de manutenção ou de conservação criadas por associação de moradores ou administradora de loteamento só podem ser impostas a proprietário de imóvel adquirido após a constituição da associação ou que a ela tenha se associado ou aderido ao ato que instituiu o encargo (REsp 1439163/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015). 3. A tese fixada no julgamento do REsp. no1439163/SP é inaplicável aos parcelamentos irregulares de terra havidos no Distrito Federal, porquanto o julgado paradigma tratou de situação na qual os moradores se associaram voluntariamente com vistas à congregação de interesses comuns. 4. O ordenamento jurídico está erigido sobre o princípio do não enriquecimento sem causa, de modo que assim, todas as despesas realizadas pela pessoa que administra os interesses comuns, que digam respeito ou atendam ao interesse coletivo, a elas deverão concorrer todos os beneficiários. 5. Recurso conhecido e desprovido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 882 (REsp 1.439.163/SP), sob a sistemática dos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2015). Pertinente transcrever trecho de recente decisão proferida pelo Ministro MARCO BUZZI, ao analisar recurso especial em que se discutia a aplicação ou não do Tema 882 à situação dos “condomínios irregulares” sediados no Distrito Federal: (...) Em exame provisório de admissibilidade, o Presidente do Tribunal local devolveu os autos ao órgão prolator do aresto impugnado em razão de "suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.439.163/SP (Tema 882), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015" (fls. 328/329, e-STJ). Por meio do acórdão de fls. 332/342 (e-STJ), o referido órgão 7a Turma Cível do TJDFT refutou o juízo de retratação, mantendo o aresto anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA DO MORADOR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM O TEMA 882 (REsp 1.439.163/SP) DECIDIDO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A ausência de similitude fática objeto desta lide – situação fundiária e habitacional vigente no Distrito Federal - e aquela que serviu de base para o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça - leading case criação de associação de moradores de bairros abertos no Estado de São Paulo -, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 882), autoriza solucionar a presente causa de modo diverso. 2. Os impedimentos administrativos negativa de licença de instalação e jurídicos questão fundiária não obstam a que as despesas com as benfeitorias sejam rateadas entre os condôminos. A irregularidade do parcelamento do solo, por si só, não afasta o débito relativo às taxas condominiais cobradas pelo condomínio. Precedentes desta Corte. 3. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais. 4. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores. 5. Recurso conhecido e provido. Acórdão mantido. Conforme o rito processual, o aludido apelo extremo foi admitido pela presidência do TJDFT, nos termos do art. 1.041 do CPC/2015. Em exame perfunctório, o e. Min. Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ identificou possível hipótese de distinção de precedente que "por si só pode, a critério do relator neste Tribunal Superior, justificar o processamento do recurso sob o rito dos recursos repetitivos" (fl. 380, e-STJ). No mesmo norte, o Ministério Público se manifestou pela admissibilidade do reclamo como representativo de controvérsia (fls. 370/376, e-STJ). Os autos foram distribuídos a este signatário por prevenção, tendo em vista a relatoria dos recursos especiais vinculados ao Tema repetitivo no 882/STJ. É o relatório. Decide-se. O recurso especial merece ser desafetado e provido. 1. Da desafetação Conforme relatado, a 7a Turma Cível do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios refutou o juízo de retratação do acórdão recorrido por considerar que o caso versado nos autos não guarda similitude fática com aqueles nos quais se firmou, nesta Corte Superior, a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (Tema repetitivo no 882 - REsp no 1.280.871/SP e 1.439.163/SP). Sobre isso, extrai-se do voto condutor do acórdão combatido, que, repisa-se, reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade da cobrança das aludidas taxas (fls. 272/282, e-STJ): [...] A apelação merece prestígio. Ocorre que quando o embargante se omite do dever de pagamento das taxas de condomínio, sob pretexto de que o apelante não presta ou coloca a sua disposição nenhum serviço, pratica venire contra factum proprium. Desde 1992, data de aquisição do imóvel pelo apelado [...], este vem usufruindo dos serviços custeados pelos cerca de 300 moradores que pagam suas respectivas taxas, de modo que agora pretende isentar-se de referido ônus. [...] A situação dos condomínios irregulares no Distrito Federal não se equipara à das associações de moradores de bairro, cujas ruas são de livre passagem para moradores e a população em geral. Na expresiva maioria, os condomínios criados no DF dispõem de muros e toda sua infraestrutura interna foi construída e é mantida a partir da união de seus moradores. Os impedimentos administrativos - negativa de licença de instalação - e jurídicos - questão fundiária - não obstam a que as despesas com as benfeitorias sejam rateadas entre os condôminos. [...] O rateio entre os adquirentes dos referidos imóveis, nas despesas para manutenção dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores. [...] Conforme registrado, a situação dos condomínios irregulares das adjcacências de Brasília difere das situações colacionadas em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, referentes a outros estados em que se fixou a liberdade de filliar-se à associações de moradores, pois, nestes casos, o intuito da melhoria é direcionada a loteamentos regulares e nas áreas públicas ligadas a estas localidades. Assim, é devida a cobrança de taxa condominial aos moradores de áreas fracionadas à associação legalmente constituída com o escopo de melhorar as condições de habitabilidade do local" [grifado]. Sucede que a aplicabilidade da precitada tese (Tema repetitivo no 882), sufragada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, baseia-se em dois fundamentos principais: inexistência de norma legal e ausência de manifestação de vontade a amparar a cobrança das taxas. Isso porque, "no direito civil, as obrigações somente possuem como fonte geradora a lei e a vontade, ambas ausentes na hipótese, não podendo a jurisprudência assumir este papel para, irradiando-se no mundo como uma nova fonte obrigacional cogente, regular situações futuras" (Recursos Especiais no 1.280.871/SP e 1.439.163/SP). Nessa extensão, o quadro dos autos se identifica com aqueles em cujo bojo fora fixada a aludida tese, pois, neste caso concreto, independentemente das características do loteamento ou do conteúdo dos serviços supostamente prestados aos moradores, consignaram as instâncias ordinárias que: a) "não há provas de que a parte embargada constitua, nos termos da Lei n. 4.591/64, condomínio regular, com registro da convenção no cartório de registro de imóveis" (fl. 173, e-STJ); b) inexiste "documento a comprovar a filiação do embargante à associação embargada, o que afasta a pretensão de cobrança dos valores objeto do processo de execução em apenso" (fl. 175, e-STJ). Acrescente-se, ainda, que o fundamento central do acórdão recorrido é a aceitação tácita da cobrança das taxas por parte do recorrente, porquanto, segundo se extrai do respectivo voto condutor, esse "vem usufruindo dos serviços custeados pelos cerca de 300 moradores" (fl. 277, e-STJ). Essa conclusão esbarra, a toda evidência, na compreensão ratio decidendi adotada na tese fixada por esta Corte Superior, no sentido de que: (...) Inexiste, portanto, espaço para a concepção de uma "aceitação tácita" a ser imposta pelo Poder Judiciário (...), pois, na ausência de uma legislação que regule especificamente a presente matéria, prepondera, na hipótese, o exercício da autonomia da vontade a ser manifestado pelo proprietário ou, inclusive, pelo comprador de boa-fé, emanada da própria garantia constitucional da liberdade de associação e da legalidade, uma vez que ninguém pode ser compelido a fazer algo senão em virtude de lei (Voto condutor do REsp 1.280.871/SP e no 1.439.163/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel.p/acórdão, Min. Marco Buzzi, DJe de 22/5/2015). Inexistindo, portanto, circunstância que autorize o afastamento ou a revisão da tese adotada neste Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de controvérsias repetitivas (Tema no 882), é de rigor que o presente recurso seja desafetado. A título de ilustração, registra-se que eg. Terceira Turma, em recente julgamento, examinou o AgInt no REsp 1714648/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 04/06/2018 e expressamente aplicou o entendimento mencionado no recurso especial repetitivo supramencionado, constando da ementa a seguinte passagem: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DO RECURSO REPETITIVO. ACÓRDÃO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O posicionamento manifestado pelo acórdão impugnado divergiu da orientação desta Corte Superior no sentido de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram (REsp no 1.439.163/SP, Rel. p/ acórdão Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, DJ 22/5/2015), e que as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado, nem aderiu ao ato que instituiu o encargo (EDcl no AgRg no REsp 1.356.554/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 22/5/2014). Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em desacordo com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (grifos nossos) (AgInt no REsp 1714648/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04/06/2018). No mesmo norte hermenêutico, vale mencionar: AgInt no REsp 1675527/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje de 13/11/2017; AgInt no REsp 1711767 / SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Dje de 29/06/2018; AgInt no REsp 1478450 / SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 24/08/2018; AgInt no REsp 1305734 / SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF da 5a Região), DJe de 17/04/2018; AgInt no AREsp 1192304 / DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje de 23/03/2018. Em conclusão, cumpre desafetar o presente recurso especial. Nada impede que, futuramente, a tese firmada no repetitivo seja revisitada à luz, por exemplo, do advento da Lei no 13.465/17, que incluiu o art. 36-A na Lei 6.766/79, ou de outra circunstância igualmente relevante, desde que o recurso e o caso concreto o permitam, o que, como visto, não ocorre na hipótese. Sequer houve, no caso, prequestionamento da mencionada legislação. 2. Da solução ao caso concreto Como se pode ver, o caso versado nos autos atrai a aplicação da tese segundo a qual, repita-se, "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp 1.280.871/SP e no 1.439.163/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/acórdão, Min. Marco Buzzi, DJe de 22/5/2015). Considerando que o magistrado de piso já havia aplicado esse entendimento em primeiro grau jurisdicional, há que se dar provimento ao recurso especial para restabelecer a autoridade da sentença de fls. 172/176 (e-STJ), que acolheu os embargos à execução e, por conseguinte, julgou extinto o respectivo processo por ausência de título executivo. 3. Conclusão Do exposto, com fulcro no permissivo regimental, determina-se a desafetação do presente apelo do rito dos recursos repetitivos e, de plano, dá-se provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau. Comunique-se a desafetação. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. (REsp 1.736.496/DF, DJ-e de 6/12/2018). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019